Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701460-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de hemodiálise nos termos da prescrição médica. Alega que tem 76 anos e é portadora de insuficiência renal crônica estágio 4. Relata que está internada em leito de enfermaria do Hospital Regional de Planaltina e realiza programa de hemodiálise, sob vaga de encaixe no Hospital Regional de Sobradinho e solicita vaga fixa para o tratamento ambulatorial. Acrescenta que a demora na concessão do procedimento pleiteado pode gerar risco de agravamento do seu estado de saúde, uma vez que há risco de infecção hospitalar. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. No caso em análise, a agravante encontra-se internada no Hospital Regional de Planaltina, recebendo tratamento no Hospital Regional de Sobradinho. O relatório médico (ID 60722790 - Pág. 29) informa que a agravante está “em programa de hemodiálise realizada sob vaga de encaixe" e solicita o tratamento ambulatorial. O ofício da Central de Regulação informa que a paciente foi inserida no SISREG desde 3 de junho de 2024, sob classificação vermelha e que “há 102 pacientes inseridos sendo, 88 pacientes com classificação VERMELHO e 14 pacientes com classificação AMARELO. O(A) paciente em tela encontra-se na 52a posição, classificado(a) como VERMELHO” e que no momento, “não há disponibilidade de vagas que possa atender à totalidade da demanda existente, inclusive para mandados judiciais recebidos por esta central, não sendo possível informar previsão de tempo para atendimento ao pleito”. Esse cenário em que a agravante recebe o tratamento necessário, mas no Hospital, e aguarda na fila para obter vaga no tratamento ambulatorial, afasta o argumento de que há rico grave à vida. A agravante não está sem tratamento, a despeito dos problemas enfrentados com a internação. Convém esclarecer que se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Assim, indefiro a tutela de urgência e da tutela de evidência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA